Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735798-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLY MOREIRA SILVA DOS PRAZERES, MARLY PEREIRA DA SILVA LEITE, MARLY SANTOS BARROS, MARLY VENTURA, MARTA ARRUDA DE LIMA DE SOUZA, MARTA DE ARAUJO SILVA, MARIA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR